Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716843-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADEMAR IWAO MIZUMOTO DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A formulado no ID no 49390776 e reiterado no ID no 53452920, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010